Tribunal: TJES
Processo: 5036388-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036388-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAGA SOLUCOES EM ESQUADRIAS DE ALTO PADRAO LTDA
RECORRIDO: LEIA COELHO DALAPICOLA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS. ALEGAÇÃO DE MORA DA AUTORA. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA FALHA DA REQUERIDA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO SIGNIFICATIVO NO CRONOGRAMA DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo e cabível. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar sua atual situação econômico-financeira por meio dos documentos colacionados aos autos. Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção, e em observância ao entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ, defiro o benefício da gratuidade da justiça postulado.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da empresa recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter contratado a fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, vidro e revestimentos pelo valor de R$ 80.026,00. Sustenta que a requerida descumpriu os prazos inicialmente ajustados e posteriormente repactuados, deixando de entregar parte dos produtos contratados, o que comprometeu de forma relevante o andamento da obra e expôs o imóvel a intempéries, razão pela qual afirma ter despendido o montante de R$ 40.350,00 para aquisição dos materiais faltantes junto a terceiros, postulando indenização por danos materiais nesse valor e compensação por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Em sede de sentença (ID 16400528) os pedidos formulados foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$40.350,00 (quarenta mil, trezentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 16400533).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado. Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, a exceção do contrato não cumprido, alegando que a Autora atrasou em sete meses a liberação dos vãos para medição. Afirma inexistir nexo causal para os danos materiais e que o caso configura mero aborrecimento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade da Recorrente, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Compulsados os autos, verifiquei que, embora a Recorrente alegue que a culpa pelo atraso foi da Autora, as provas produzidas demonstram o contrário. Como bem salientado pelo juízo de origem, o dossiê de ID 63854921 e o depoimento do informante Rafael Emeterio Ramos Silva evidenciam que a demora na liberação dos vãos para medição decorreu de problemas nos contra-marcos fornecidos pela própria Requerida.

Portanto, a tese de "exceção do contrato não cumprido" não prospera, uma vez que a mora inicial foi da própria fornecedora, que impediu o prosseguimento das etapas técnicas. A Autora, por sua vez, demonstrou boa-fé ao repactuar prazos e simplificar o projeto, sem obter a contraprestação devida.

Posto isso, é evidente que o dano material está devidamente comprovado. Diante do descumprimento sistemático dos prazos e da necessidade de guarnecer a residência contra intempéries, a contratação de terceiro para a finalização do serviço foi medida de urgência e necessidade. O valor de R$ 40.350,00 corresponde ao prejuízo direto suportado pela Recorrida para obter os produtos não entregues pela Recorrente.

Em relação aos danos morais, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a manutenção do quantum arbitrando, eis que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)